Tribunal: STF
Processo: Rcl 50674
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento à reclamação, com fundamento na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho desse julgado:



    “Trata-se de reclamação com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Sapucaia do Sul em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo 20050-50.2019.5.04.0291. 



    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 180/RS e na ADI 144/RN, ao conferir à empregada pública estabilizada na forma do art. 19, do ADCT o direito à incorporação de função gratificada exercida por mais de 10 (dez) anos.



    Nesse sentido, sustenta que o precedente firmado no julgamento da ADI 180 “não permite que benefícios estatutários sejam gozados além daqueles submetidos ao regramento do seu estatuto, sob pena de indevida equiparação de sistemas, de forma a proibir aplicação congloberada do sistema normativo”. (eDOC 1, p. 9) 



    Aduz também que, segundo entendimento consolidado no julgamento da ADI 144, “não estão autorizados os demais entes federativos, salvo a União Federal, legislar sobre direito do trabalho. Logo, qualquer matéria estatutária não alcança qualquer empregado público por expressa limitação constitucional, de sorte que merece ser interpretada de forma restrita a legislação do Município, isto é, aplicável exclusivamente a servidores estatutários municipais”. (eDOC 1, p. 10)



    (…) como bem se percebe, na espécie, o ato reclamado reconheceu direito de incorporação de função gratificada, exercida por mais de 10 anos, à servidora pública estabilizada pelo art. 19, do ADCT, com base em entendimento sumulado pelo TST. Nesses termos, não se verifica similitude entre o ato reclamado e o decidido por esta Corte nos referidos julgados, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.



    (…)



    Desse modo, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF).” (eDOC 35)



    A embargante aduz, em síntese, a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios.



    Afirma que “[n]ão há na decisão, data vênia, motivação acerca dos motivos para o deferimento ou indeferimento da condenação em honorários de sucumbência do Município reclamante, na forma do art. 93 inciso IX da CF e art. 489 VI do cpc , postulando o provimento dos embargos de declaração para que sejam providos , fixando-se o valor dos honorários devidos pelo Município.” (eDOC 39)



    É o relatório.



      Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do NCPC).



    No caso, a embargante aduz omissão quanto à ausência de condenação da parte reclamante ao pagamento de honorários de sucumbência.



    É certo que os honorários sucumbenciais são de titularidade do advogado, consoante arts. 22 e 23 da Lei nº 8.906/94, e sua constituição fundamenta-se na atuação profissional em juízo.



    No ponto, ressalto que no julgamento da Rcl 24.464 AgR (DJe 8.2.2018), no qual fiquei vencido, a Segunda Turma entendeu pela possibilidade de condenação em honorários advocatícios no âmbito das reclamações, dada a alteração introduzida pelo CPC/2015, o qual abalizou o instituto em seus arts. 988 a 993 e estabeleceu a instauração do contraditório. 



    Contudo, em recentíssimo julgado, o Colegiado revisitou o tema e consolidou posicionamento em sentido contrário, porém, alinhado ao entendimento mais recente de seus membros na atual composição e ao que já vinha sendo decidido pela Primeira Turma: definiu-se que não é cabível a condenação em honorários em sede de reclamação. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgR no ED na Rcl 36.432, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.1.2021, grifo nosso)



    Na mesma direção, os seguintes julgados provenientes das duas Turmas do STF:



    “RECLAMAÇÃO – VALOR DA CAUSA. O critério a orientar a atribuição do valor à causa, considerados os estritos contornos da reclamação constitucional, não guarda relação com o utilizado no processo em que proferido o ato reclamado. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação dos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando se tratar de recurso formalizado no curso de processo cujo rito os exclua”. (Rcl 27984 AgR-segundo, Relator MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe-253 DIVULG 19-11-2019 PUBLIC 20-11-2019.) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO É INSTRUMENTO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL DESTINADO A PRESERVAR A COMPETÊNCIA E GARANTIR A AUTORIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação nº 31.510-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.06.2019.) 



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente